Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECOTE DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOCUMENTO HÁBIL. PRESENTE.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma branca, quando a materialidade, a autoria e as causas de aumento se encontram demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos.
II - A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
III - Consoante estabelecido no Tema 1052 dos Recursos Repetitivos do STJ, a certidão de nascimento ou documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se comprovação por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.
IV - O crime de corrupção de menor é formal e se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa, sendo indiferente suposto envolvimento posterior do adolescente com atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ.
V - Comprovado nos autos que o réu subtraiu bens alheios, na companhia de um menor, acerca do qual consta o número da identidade no boletim de ocorrência policial, não há que se falar em absolvição do delito descrito no art. 244-B, do ECA.
VI - Recurso conhecido e desprovido.